Tribunal: TJSP
Processo: 0003981-64.2010.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples (art. 155, "caput", do CP) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição da apelante por suposta atipicidade da conduta, mediante a aplicação do "princípio da insignificância" – Sentenciada que possui outros envolvimentos criminais e subtraiu um aparelho de DVD do interior da residência da vítima – Recurso desprovido.